Tribunal: TJDFT
Processo: 0706294-76.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706294-76.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANA LARA MENDES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Intime-se o advogado da apelante, Ana Lara Mendes dos Santos, para apresentar as razões recursais (ID no 72477504). 2. Após, ao Ministério Público (Primeira Instância) para contrarrazões. 3. Por fim, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 17 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO